Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002383-53.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), Kendra Rayane de Carvalho (VÍTIMA), HALIF THIAGO DOS SANTOS - CPF: 058.467.711-14 (VÍTIMA), RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 051.355.781-45 (RECORRENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), KENDRA RAYANE DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E QUALIFICADORAS [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DE TODAS AS QUALIFICADORAS - LEGITIMA DEFESA -
DINÂMICA DOS FATOS [ESPERAR AS VÍTIMAS PORTANDO UMA ARMA DE FOGO APÓS AMEAÇAS DE MORTE] - MOMENTO DOS TIROS [TÃO LOGO AS VÍTIMAS CHEGARAM AO LOCAL] -
QUANTIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO [CINCO] - REGIÃO EM QUE AS VÍTIMAS FORAM ATINGIDAS [COSTAS,
PERNA, BRAÇO E TÓRAX
] - AÇÃO
PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO VERIFICADA - JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE -COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR DO DELITO SÓ O FEZ PORQUE A SITUAÇÃO FÁTICA NÃO O PERMITIA PROCEDER DE FORMA DIVERSA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -

JULGADOS TJMT E TJDF - VIOLENTA EMOÇÃO

APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
-
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - QUALIFICADORAS - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO MOTIVADOS POR CIÚMES
- FIM DO RELACIONAMENTO
- ANALISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PREMISSAS DO STJ E TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - MEIO EMPREGADO [ARMA DE FOGO] - QUANTIDADE DE TIROS [CINCO] - LOCAL DAS LESÕES [[COSTAS DA PRIMEIRA VÍTIMA E TÓRAX DA SEGUNDA]] E O HORÁRIO DOS CRIMES [1H DA MADRUGADA], EVIDENCIAM QUE AS TERIAM SIDO ATINGIDAS DE MANEIRA INESPERADA - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PERTINENTE - ACÓRDÃO DO TJMT - RECORRENTE E VÍTIMA
-
RELAÇÃO FAMILIAR -
FEMINICÍDIO - AGRESSÃO À MULHER PROVENIENTE DE CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA FAMILIAR - ARESTO TJDF
-
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SEREM SUPRIMIDAS DA PRONÚNCIA -

ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

Se a dinâmica dos fatos [esperar as vítimas portando uma arma de fogo após proferir ameaças de morte a uma delas], o momento dos tiros [tão logo as vítimas chegaram ao local dos crimes], a
quantidade de disparos de arma de fogo [cinco] e a região em que as vítimas foram atingidas [costas,
perna, braço e tórax
] não permitem concluir
, de forma inequívoca, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente
(TJMT,
RSE no 64737/2016;
TJMT, N.U 0011420-15.2008.8.11.0042
), a excludente de ilicitude [legítima defesa] deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Para a exclusão da culpabilidade afigura-se necessário a
“comprovação que o sujeito autor do delito só o fez porque a situação fática não o permitia proceder de forma diversa”
(TJMT, N.U 0002367-07.2009.8.11.0064).

Compete ao Tribunal do Júri verificar se a circunstância do crime guarda normalidade e se, de acordo com um juízo de razoabilidade, era exigível ou não do agente outro comportamento (TJDF, RSE no 0004266-13.2009.8.07.0012).

O cometimento do delito sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, constitui causa de diminuição de pena, que deve ser apreciada pelos jurados (TJMT, NU 1012644-48.2018.8.11.0000; TJRJ, RSE no 00198277520128190000).

Cabe
“
ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018).

O meio empregado [arma de fogo], a quantidade de tiros [cinco], o local das lesões [costas] e o horário dos crimes [1h da madrugada], evidenciam que
as vítimas
teriam sido atingidas de maneira inesperada, sendo pertinente a manutenção da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000).

O
feminicídio ocorre
“toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar”
(TJDF, RSE no 904781).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002383-53.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

RECORRENTE(s):
RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 269586),
que o pronunciou homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da ofendida e feminicídio] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI c/c §2°A, I, e art. 121, § 2°, II e IV c/c 14, II, ambos do CP - (ID 34203549).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa em relação da vítima Halif Thiago dos Santos; 2) seria inexigível
“conduta diversa”
, pois
“apenas seguiu sua natureza e se defendeu”
; 3) estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima Kendra Rayane de Carvalho; 4) as qualificadoras [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente da tentativa de homicídio em face
vítima Halif Thiago dos Santos
, reconhecido o homicídio privilegiado
em relação à vítima Kendra Rayane de Carvalho

e afastadas
“todas”
as qualificadoras (ID

34203569).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 34203570).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID

34203573).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; e artigo 121, §2o, II, IV e VI, todos do Código Penal). Pronúncia. Irresignação defensiva. Almejada absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa. Inviabilidade. Excludentes de ilicitude e culpabilidade que somente podem ser reconhecidas na primeira fase do rito escalonado quando comprovadas estreme de dúvida, o que não se verifica no caso em tela. Forma privilegiada do crime que tampouco pode ser reconhecida pelo magistrado singular nesta fase processual. Qualificadoras que não são manifestamente improcedentes. Necessidade de análise das teses defensivas pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

36142992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1o FATO

No dia 13 de abril de 2019, por volta de 01h00min, na Rua Hélio Teixeira da Silva, no bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Ronaldo José Souza de Oliveira tentou matar a vítima Halif Thiago dos Santos, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

2o FATO

No dia 13 de abril de 2019, por volta de 01h00min, na Rua Helio Teixeira da Silva, no bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Ronaldo José Souza de Oliveira, em situação de violência doméstica, matou sua ex-companheira, menor de idade, K. R. de C., imbuído por motivo fútil, emboscada e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo restou apurado, o denunciado Ronaldo e a vítima Kendra Rayane conviveram em união estável durante aproximadamente 04 (quatro) anos, período em que conceberam 01 (um) filho e, na época dos fatos, já estavam separados há, aproximadamente, 10 (dez) dias, sendo que K. R. de C. já havia solicitado medidas protetivas em face de Ronaldo, em razão desse tê-la ameaçado de morte.

Apurou-se que, no dia dos fatos, por volta das 00h25min, K. R. de C. foi com sua amiga Vanessa Vicente Farias e o marido dessa, chamado Diego, para ‘Boate Prime’ e, assim que chegou ao local, se dirigiu ao banheiro, momento em que recebeu uma mensagem do denunciado que dizia ‘vc saiu né? Eu te avisei para não sair’.

Ato contínuo, ao sair do banheiro, K. R. de C. foi abordada por uma segurança do estabelecimento que, após conferir sua documentação, pediu que se retirasse da boate, em razão de ser menor de idade (17 anos).

Assim, Vanessa e Diego acompanharam K. R. de C. até o lado de fora da boate, onde ficaram por alguns minutos. Em seguida, Halif Thiago dos Santos, irmão de Diego, chegou no local de moto e os questionou do ocorrido, ocasião em que ofereceu carona à menor para levá-la até sua casa, o que foi aceito pela adolescente.

Ao chegarem à frente da residência de K. R. de C., enquanto Halif esperava em sua motocicleta que ela abrisse o portão para adentrar na casa, Ronaldo, que já estava aguardando no local, de inopino, efetuou o disparo de 01 (um) tiro nas costas da vítima Halif, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, e 04 (quatro) tiros em face da vítima K. R. de C., que faleceu no local.

Ato contínuo, o denunciado saiu correndo em direção ao ‘córrego do André’, e a vítima Halif conseguiu conduzir sua motocicleta até o hospital local, onde recebeu pronto atendimento e foi encaminhado para Cáceres e, posteriormente, para Cuiabá, em razão da perfuração do pulmão que sofrera.

Acrescente-se que presente a qualificadora do motivo fútil, uma vez que o denunciado matou a vítima K. R. de C., por ciúmes e em razão de não aceitar o término do relacionamento, e tentou matar Halif, motivado por ciúmes.

Ademais, presente a qualificadora da emboscada e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado já estava escondido na frente da residência da vítima Kendra, esperando sua chegada para praticar o crime, bem como que na ocasião dos fatos surgiu de surpresa, durante a madrugada, quando não se esperava vê-lo, e atirou nas vítimas pelas costas e a ‘queima roupa’, de modo que não tiveram chances de se defenderem.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1° Fato) e nas penas do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra mulher) c/c §2°A, inciso I (violência doméstica e familiar), do Código Penal
[...].
”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 34202530)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), exame necroscópico da vítima K. R. de C. (fls. 40/54), termo de entrega e documentos anexos (fls. 84/89), laudo pericial (fls. 93/99), prontuário médico da vítima Halif Thiago dos Santos (fls. 100/113), relatório policial (fls. 115/116), laudo pericial do local dos fatos (fls. 195/204), laudo pericial de arma de fogo e balística (fls. 205/218) e termos de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo. [...]

Por fim, o denunciado Ronaldo José Souza de Oliveira, confessou a autoria dos crimes, alegando que praticou os fatos porque a vítima K. R. de C. negligenciava o filho e que naquele dia ele soube que K. R. de C. estava indo para uma festa e que passou a mandar mensagem para ela e para a mãe da vítima querendo saber de seu filho e que elas não respondiam. Que se dirigiu até a residência da vítima e que estava com a arma de fogo porque a vítima também ameaçava que iria matar ele. Que ficou aguardando no local até a chegada da vítima, sendo que ela chegou acompanhada de Halif que entrou com a moto para dentro da residência e K. R. de C estava no portão, assim, perguntou sobre seu filho e K. R. de C. não respondeu e a vítima Halif interferiu, momento em que ele sacou a arma e falou para que ele não se intrometesse. Disse que Halif reagiu de uma forma que ele entendeu que esse iria sacar uma arma, momento em que efetuou o disparou contra ele. Após, efetuou os disparos contra a vítima K. R. de C. e foi embora, admitindo ter sido motivado por ciúmes.

Importante destacar que a tese de legítima defesa sustentada pela defesa em relação à vítima Halif Tiago dos Santos não restou comprovada a ponto de ensejar a absolvição do denunciado nesta fase sumariante, tendo em vista que nesta fase do processo vigora o princípio do in dubio pro societate, somente sendo possível ao juízo monocrático absolver sumariamente o réu quando puder constatar de plano, de forma cristalina, uma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre nos autos. Havendo dúvida, ele deve ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões.

Porquanto, haja vista os depoimentos acima mencionados e demais provas constantes dos autos, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado o delito, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Das qualificadoras

Quanto às qualificadoras dos crimes, destaco que sobre elas recaem o mesmo entendimento de que devem ser interpretadas, nesta fase, sob o mesmo princípio do in dubio pro societate, devendo ser afastada somente quando manifestamente improcedente, pois havendo dúvida, necessário que seja submetida à apreciação do júri.

3.1. Motivo Fútil (art.121, §2o, II, do CP).

A versão contida na exordial, sobre o motivo pelo qual foi praticado o crime, encontra lastro nas provas testemunhais produzidas, em especial no interrogatório do réu, que confessa ter praticado o crime motivado por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima K. R. de C.

3.2 Feminicídio (art. 121, §2o, IV, do CP)

Em relação à qualificadora de feminicídio, constam indícios suficientes que ensejam a apreciação da qualificadora, sendo que o crime foi, em tese, praticado pelo denunciado em face de sua ex-companheira K. R. de C., motivado por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento, havendo nos autos relatos prestados pela genitora da vítima e pela colega de trabalho desta de que o denunciado era extremamente possessivo, perseguia e ameaçava a vítima e aproveitou-se de sua condição de vulnerabilidade para efetivar o crime.

3.3. Recurso que Impossibilitou a Defesa das Vítimas (art.121, §2o, IV, do CP)

Por fim, a denúncia ainda imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou defesa da vítima (art.121, §2o, IV, do CP), vez que o denunciado, em tese, permaneceu no local escondido aguardando a chegada da vítima K. R de C., sendo que no momento em que as vítima chegaram na residência de K.R.C. foram surpreendidas pelo denunciado que já efetuou os disparos contra as vítimas K. R. de C e Halif, não havendo indícios nos autos de que tenha ocorrido discussão prévia entre eles. Assim, a referida qualificadora, também não se mostra manifestamente improcedente.

Pelas razões expostas, não se pode entender que sejam manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas a conduta do réu, devendo elas serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão responsável por decidir sobre as mencionadas qualificadoras.

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR o acusado, RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, e encaminhá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca pelos delitos do art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1° Fato) e artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra mulher) c/c §2°A, inciso I (violência doméstica e familiar), do Código Penal [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID

34203549)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 2019/047 (ID 34202543), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 34202546), fotografias (ID 34202543/ID 34202546), Laudo Pericial no 133/2019 (ID 34202548), Laudo Pericial no 400.2.06.2019.004885-01 (ID 34203467) e Ficha de Atendimento e Evolução Médica, subscrita pelo médico Felix Manoel Souza Pinto Alvares-CRM4954 (ID 34203471/ID 34203477), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Vanessa Vicente Farias, amiga da vítima Kendra e cunhada da vítima Halif (ID 34202536), Dagmar José Tassi, amigo do recorrente (ID 34203451), RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, recorrente (ID 34203455), Sandra Mara Salcouski de Carvalho, mãe da vítima Kendra (ID 34203458), e Halif Thiago dos Santos, vítima (ID 34203462).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Halif Thiago dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 34203575), Dagmar José Tassi, amigo do recorrente (Relatório de Mídias - ID 34203575), Diego Carlos dos Santos, irmão da vítima Halif (Relatório de Mídias - ID 34203575), Paulino Marques de Morais, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34203575), Sandra Mara Salcouski de Carvalho, mãe da vítima Kendra (Relatório de Mídias - ID 34203575), Vanessa Vicente Farias, amiga da vítima Kendra e cunhada da vítima Halif (Relatório de Mídias - ID 34203575), Edclilson Moreira Velozo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34203575), Marcos Vinicius da Silva Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 34203575), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 34203575).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
Kendra Rayane de Carvalho [vítima], de 17 (dezessete) anos de idade à época do fato [13.4.2019], manteve relacionamento amoroso com
RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA [recorrente], com quem teve um filho de 1 (um) ano de idade, mas estavam separados há aproximadamente uma semana (Relatório de Mídias - ID 34203575);

- no dia 13.4.2019, por volta de 1h da madrugada, as vítimas [
Kendra Rayane de Carvalho e
Halif Thiago dos Santos] chegaram à residência de Kendra, localizada a rua Hélio Teixeira da Silva, bairro Jardim das Oliveiras, Mirassol D'Oeste/MT, local em que o recorrente as esperava armado; neste momento, ele efetuou 1 (um) um disparo de arma de fogo nas costas de Halif, perfurando o pulmão; em seguida, efetuou mais 4 (quatro) tiros contra Kendra, causando lesões na perna, braço e tórax, que foram a causa de sua morte (ID 34203462/Relatório de Mídias - ID 34203575);

-

Vanessa Vicente Faria [amiga da vítima
Kendra Rayane de Carvalho
e cunhada da vítima Halif Thiago dos Santos] declarou, nas fases policial e judicial, que trabalhava com
Kendra
e presenciou as agressões que ela sofria a todo tempo por parte do recorrente; ele controlava tudo o que ela fazia; Kendra sempre aparecia com hematomas;

após a separação, ele passou a ameaçá-la de morte; no dia dos crimes, estavam em uma festa na
“Prime Pub”
quando o recorrente começou a mandar mensagens para Kendra, avisando que ela não deveria ter saído; Kendra foi retirada do local porque haviam recebido uma denúncia de que ela era menor de 18 (dezoito) anos e não poderia frequentar a casa noturna; seu cunhado Halif Thiago dos Santos foi levá-la em casa; algum tempo depois recebeu uma ligação de seu sogro informando que Halif havia sido baleado; foi até a residência de Kendra e, ao chegar no local, encontraram ela caída no chão, sem vida (ID 34202536/Relatório de Mídias - ID 34203575);

- Diego Carlos dos Santos [irmão da vítima Halif Tiago dos Santos] confirmou, em Juízo, que estavam na boate com a vítima Kendra quando o recorrente começou a mandar mensagens para ela no sentido de que deveria ter ficado em casa; a vítima foi retirada do local em razão de uma denúncia acerca de sua menoridade; seu irmão Halif foi leva-la em casa; receberam a notícia de que seu irmão havia sido baleado e foram até a casa de Kendra; quando chegaram ao local, a vítima estava morta;

seu irmão relatou que o recorrente apareceu e começou a atirar (Relatório de Mídias - ID 34203575);

- Halif Thiago dos Santos [vítima] revelou, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima Kendra ser “expulsa da boate” em que estavam por ser menor, motivo pelo qual se ofereceu para levá-la embora; ao chegar em frente à residência de Kendra, enquanto ela desceu e abriu o portão, escutou os disparos, sendo que um atingiu suas costas; ficou caído em cima da moto e visualizou a vítima Kendra caída no chão; o autor dos disparos saiu correndo, mas que não o identificou naquele momento; ficou internado por 30 (trinta) dias em decorrência do tiro; o projétil atingiu seu pulmão (ID 34203462/Relatório de Mídias - ID 34203575);

- Sandra Mara Salcouski de Carvalho [mãe da vítima Kendra] narrou que sua filha sofria agressões constantes do recorrente, inclusive no período em que estava grávida; eles separaram e reataram algumas vezes; no dia dos fatos, o recorrente lhe enviou diversas mensagens afirmando que mataria sua filha Kendra, sendo que em uma delas, após matá-la, dizia
“aí vai atrás dela agora, chupa cadê sua filha”
(ID 34203462/Relatório de Mídias - ID 34203575);

-

o recorrente admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas, mas alegou legítima defesa; relatou ter ido até a residência da vítima com a arma de fogo porque ela o ameaçava; aguardou no local até o momento em que Kendra chegou acompanhada de Halif; perguntou sobre seu filho e Kendra não respondeu; Halif interferiu, momento em que sacou a arma e falou para que ele não interferisse;

Halif reagiu de forma a entender que estava armado; efetuou os disparos contra Halif e Kendra; agiu por ciúmes (ID 34203462/Relatório de Mídias - ID 34203575);

- os policiais militares [Edcilson Moreira Veloso, Paulino Marques de Morais e Marcos Vinicius da Silva Oliveira] confirmaram que, ao chegarem no local, a vítima Kendra já estava morta; a mãe da vítima informou sobre as ameaças de morte proferidas pelo recorrente à sua filha, mostrando as mensagens que ele havia lhe enviado, inclusive para que ela fosse buscar o corpo de Kendra; um vizinho afirmou que as vítimas chegaram e logo o recorrente apareceu em uma motocicleta efetuando os disparos de arma de fogo (Relatório de Mídias - ID 34203575).

Dito isso, vejamos.

As vítimas [
Kendra Rayane de Carvalho e
Halif Thiago dos Santos] foram atingidas por disparos de arma de fogo [cinco] assim que chegaram à residência de
Kendra Rayane de Carvalho [ex-esposa do recorrente

RONALDO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
], aproximadamente 1h da madrugada
, local onde o recorrente as aguardava portando uma arma de fogo.

Os depoimentos da vítima sobrevivente [Halif Thiago dos Santos], nas fases policial e judicial, confirmam que primeiro tiro [o qual lhe atingiu as costas] foi efetuado depois que a vítima
Kendra Rayane de Carvalho desceu da motocicleta
.

Os policiais militares [Edcilson Moreira Veloso, Paulino Marques de Morais e Marcos Vinicius da Silva Oliveira] ouviram
“um vizinho da vítima”
, que confirmou o momento dos tiros, ou seja seja, logo após a vítima Halif Thiago dos Santos parar a moto.

A mensagem enviada pelo recorrente para a mãe da vítima
Kendra Rayane de Carvalho
, após os crimes, no sentido de que ela deveria procurar a filha [
“aí vai atrás dela agora, chupa cadê sua filha”
], foi confirmada pelos policiais militares [Edcilson Moreira Veloso, Paulino Marques de Morais e Marcos Vinicius da Silva Oliveira], que visualizaram o texto no aplicativo
WhatsApp
.

As narrativas de Sandra Mara Salcouski de Carvalho [mãe da vítima
Kendra Rayane de Carvalho
], em ambas as fases da persecução penal, demonstram as ameaças de morte proferidas pelo recorrente contra sua filha no dia dos fatos, via mensagens pelo
WhatsApp
[13.4.2019].

A assertiva do recorrente no sentido de que Halif Thiago dos Santos [vítima] estaria armado e teria levado as mãos na cintura apresenta-se inverossímil, sobretudo porque não fora confirmada por qualquer outra prova.

No caso, a dinâmica dos fatos [esperar as vítimas na residência de Kendra Rayane de Carvalho portando uma arma de fogo após tê-la ameaçado de morte], o momento dos tiros [tão logo as vítimas chegaram ao local], a
quantidade de disparos de arma de fogo [cinco] e a região em que as vítimas foram atingidas [costas,
perna, braço e tórax
] não permitem concluir
, de forma inequívoca, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, de modo a caracterizar
causa excludente de ilicitude (TJMT,
RSE no 64737/2016 - Primeira Câmara Criminal - 25.1.
2017; TJMT, N.U 0011420-15.2008.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.9.2018)

Assim sendo, a tese de legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Quanto à inexigibilidade de conduta
diversa, identifica-se que o recorrente sequer desceu de sua motocicleta, de modo que se houvesse qualquer ameaça à sua vida, poderia apenas ter deixado o local, a induzir aparente oportunidade de conduta distinta.

Para a exclusão da culpabilidade afigura-se necessário a
“comprovação que o sujeito autor do delito só o fez porque a situação fática não o permitia proceder de forma diversa”
(TJMT, NU 0002367-07.2009.8.11.0064 - Terceira Câmara Criminal -

25.3.2013).

Por efeito, compete também ao Tribunal do Júri verificar se a circunstância do crime guarda normalidade e se, de acordo com um juízo de razoabilidade, era exigível ou não do agente outro comportamento (TJDF, RSE no 0004266-13.2009.8.07.0012 - Rel. Des. Cruz Macedo - 28.2.2019)

Em seu turno, a alegação do recorrente de que teria cometido o delito sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
Kendra Rayane de Carvalho
, constitui causa de diminuição de pena, que igualmente deve ser apreciada pelos jurados (TJMT, NU 1012644-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 7.2.2019; TJRJ, RSE no 00198277520128190000 - Relator: Des. Jose Augusto de Araújo Neto - 9.10.2013).

Passam-se as análises das qualificadoras.

O recorrente admitiu que teria agido por ciúmes
, visto que não aceitava o fim do relacionamento
com a vítima
Kendra Rayane de Carvalho (
Relatório de Mídias - ID 34203575).

O ciúme pode configurar a motivação fútil

(STJ, AgRg no REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.9.2018).

Desse modo,
“c
abe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil”
(TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, o meio empregado [arma de fogo], a quantidade de tiros [cinco], o local das lesões [costas da primeira vítima e tórax da segunda] e o horário dos crimes [1h da madrugada], evidenciam que
Kendra Rayane de Carvalho e
Halif Thiago dos Santos teriam sido atingidos de maneira inesperada, sendo pertinente a manutenção da qualificadora (TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.3.2019).

Sobre o feminicídio, o recorrente e a vítima
Kendra Rayane de Carvalho
conviveram por 4 (quatro) anos, sendo que tiveram um filho, de um ano de idade no dia do homicídio [13.4.2019], a demonstrar a relação familiar (Relatório de Mídias - ID 34203575).

As declarações judiciais de Sandra Mara Salcouski de Carvalho e Vanessa Vicente Faria [mãe e amiga da vítima] permitem concluir que o recorrente era
“possessivo, perseguia e ameaçava a vítima e aproveitou-se de sua condição de vulnerabilidade para efetivar o crime
” (Relatório de Mídias - ID 34203575).

O
feminicídio ocorre
“toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à mulher proveniente de convivência doméstica familiar”
(TJDF, RSE n. 904781, Relator: Des. George Lopes Leite - 11.11.2015).

Nesse quadro, as qualificadoras [motivo futil,
recurso que dificultou a defesa do ofendido e feminicídio
] não devem ser excluídas da pronúncia.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020